Tribunal: TJMT
Processo: 0003991-04.2015.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003991-04.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE - PRELIMINARES AFASTADAS – DEGRADAÇÃO DE 2.119,119 HÁ DE FLORESTA AMAZÔNIZA – VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há controvérsia sobre o cometimento da infração apurada, sendo a prova requerida apenas para comprovar a suposta satisfação da obrigação promover a recuperação do dano, o que mesmo que reconhecido não o isentaria da responsabilização pela degradação da área, nem afetaria o julgamento do mérito.

Desse modo, conclui-se que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença.

2. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

3. Montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0003991-04.2015.8.11.0025, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial para:

“(i) impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 2.119,19 há., localizada nas coordenadas geográficas S: 10º56 ́00” e W: 59º0 ́00”, objeto de destruição florestal, inclusive com a reposição da cobertura florestal extraída, ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência;

(ii) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 2.119,19 hectares e pela extração de madeiras da região para comercialização, a qual deverá ser calculada na forma definida na fundamentação decisória (R$ 47.372,27/ha, multiplicado pelo fator de correção indicado no estudo técnico ministerial para desmatamento a corte raso (0,4) e pela extensão da área);

(iii) condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 100.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.” (Id: 143326169 – páginas 01 a 06).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 143326181 – páginas 01 a 27), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, violação ao princípio da imparcialidade, e, no mérito, quanto a ocorrência da regeneração natural da área degradada, que a indenização por dano moral é descabida, que a área é consolidada e inexistência de nexo causal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 143326187 – páginas 01 a 11), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 164325210 – páginas 01 a 10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINARES

a) CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE

Em que pese o indeferimento do pedido de produção de prova documental, é prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento e a análise das provas constantes dos autos se mostraram bastantes para o julgamento da lide.

Não há que se falar em cerceamento de defesa visto que houve a citação do Apelante, o qual respondeu a ação, pedindo a produção de prova documental, todavia, o Juízo de Origem entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

Outrossim, não há controvérsia sobre o cometimento da infração apurada, sendo a prova requerida apenas para comprovar a suposta satisfação da obrigação promover a recuperação do dano, o que mesmo que reconhecido não o isentaria da responsabilização pela degradação da área, nem afetaria o julgamento do mérito.

Desse modo, conclui-se que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo
suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença
.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR AFASTADA - PODER DE POLÍCIA - MEIO AMBIENTE - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 467 STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 2. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). [...]” (Ap 97212/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Com essas considerações, razão não assiste ao Recorrente para a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou por irregularidade no devido processo legal, tal qual por imparcialidade.

Isto posto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

II – MÉRITO RECURSAL

No mérito, a parte Apelante defende que não há provas do dano ambiental capazes de gerar a necessidade de indenização por dano moral coletivo. Porém, razão não lhe assiste. Explico.

A presente Ação tem como objetivo o reconhecimento do ilícito civil cometido pelo Recorrente, a qual deve ser obrigado a recuperar o estrago e a indenizar o meio ambiental afetado.

Desta forma, tem-se como escopo a responsabilização do Apelante pelo dano ambiental, ficando para a fase de liquidação de sentença a exata mensuração do prejuízo e sua qualidade.

Conforme cediço, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do art. 225, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Denota-se, pois, que a ordem constitucional vigente cuidou de erigir o meio ambiente como um direito fundamental e indisponível de titularidade coletiva e intrinsecamente ligado ao direito à vida, colocando, ainda, como dever de todos - particulares e Poder Público - a sua proteção.

Pautadas nesse amplo dever de proteção e no "
princípio do poluidor pagador
", a Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, assim como a Lei nº 9.605/1998, estatuem a imposição, àquele que polui, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, senão vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (Lei nº 6.938/91).”

Denota-se que a Constituição Federal responsabiliza o agente degradador e desobediente, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si: penal, administrativa e civil. Ressalte-se que a própria legislação infraconstitucional também destaca a tríplice responsabilidade do agente causador de dano ambiental (Lei n. 6.938/81), sem contar com a responsabilização penal da pessoa jurídica, dando eficácia plena ao texto constitucional (Lei n. 9.605/98).

No caso em análise, não há controvérsia sobre a conduta danosa do Recorrente, visto que em momento algum nega a degradação dos recursos naturais, alega apenas que os danos ambientais foram regenerados naturalmente.

A Lei 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Destarte, tenho que a responsabilização do Recorrente para que proceda à reparação dos danos causados é fundamental.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independentemente da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano. O que foi constatado.

Neste sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. 5. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução.“(Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DECISÃO EXTRA PETITA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE - PRELIMINARES AFASTADAS - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa visto que houve a citação do apelante, o qual respondeu a ação, pedindo perícia no local, a qual foi deferida, contudo, não foi realizada ante a falta de documentos. Não é ultra petita a sentença que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão que, embora não formulada expressamente pela parte autora, pode ser facilmente extraída da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. Montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.” (TJ-MT 00011905720128110046 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2020)

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira.

Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, através dos autos de infrações e relatório técnico do IBAMA.

O prejuízo, de igual maneira, mostra-se suficientemente demonstrado, tratando-se do próprio dano ambiental sobre o qual se discorre na inicial e que se mostra evidente, não sendo demais a lembrança a respeito da triste conduta, que tem sido comum no Estado de Mato Grosso, consistente no desmatamento de áreas sem autorização da autoridade ambiental competente.

O nexo causal pode ser estabelecido com a conduta do Apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente.

Outrossim, nos termos da lei, o responsável principal pelo dano é o poluidor, compreendido como aquele que, direta ou indiretamente, praticou atividade causadora de degradação ambiental. A responsabilidade do empreendedor e proprietário deve ser priorizada, por caber a este o dever do cuidado e por ser aquele que aproveita direta e economicamente da atividade lesiva. Ressalte-se que não há se falar em transferência da responsabilidade a antigos proprietários/possuidores, pois vigora no mundo jurídico ambiental que a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem.

Do teor do Auto de Infração n. 326267 confeccionado após vistoria realizada Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no local (Id: 65147043 – páginas 10 a 11), depreende-se que houve a destruição de 2.119,119 há de Floresta Nativa (Floresta Amazônica).

Insta salientar que a lavratura do ilícito ambiental no auto de infração, emitido por autoridade competente, constitui-se em documento público que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, conclui-se que, uma vez comprovada a existência nos autos dando conta do dano ambiental provocado pelo Apelante, a manutenção da sentença se impõe, devendo ser condenado a indenização.

Contudo, essa reparação nem sempre, ou melhor, na sua grande maioria, permite o retorno do status quo ante. Daí porque a responsabilização civil em sede de dano ambiental pode ser acompanhada da ideia de compensação, sobretudo daquela parcela irrecuperável do meio ambiente.

Em outras palavras, é possível serem impostas, ao agente poluidor, de forma cumulativa, não só as obrigações de promover a restauração da área degrada e de nela não mais proceder qualquer interferência como também a de pagar indenização a título de compensação daquela parcela do meio ambiente perdida de forma definitiva, o que traduz o princípio da reparação integral do dano.

Colhe-se, inclusive, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a reparação integral dos danos causados pelo desmatamento de vegetação nativa. 2. O Tribunal local confirmou a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de recuperar o dano causado, mas julgou impossível a cumulação entre obrigação de fazer e indenizar. 3. Insurge-se o Parquet Estadual, nas razões do Recurso Especial, contra a parte do acórdão recorrido que indeferiu o pedido de cumulação de reparação do dano ambiental com indenização pelos prejuízos causados. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 5. Não se emprega norma ambiental de cunho material superveniente à época dos fatos aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016. 6. Recurso Especial provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para a fixação do quantum debeatur.” (REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019)

Feitas essas considerações, e em observância ao disposto no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1991, comprovados nos autos os danos ao meio ambiente causados pelo Recorrente, tenho que esse deve ser condenado a promover a recuperação da área desmatada, e à compensação pecuniária fixada na sentença, estando o montante indenizatório em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 164325212),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023